Tribunal: STF
Processo: ARE 1574600
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Chanlley Ferreira Gomes interpôs o presente agravo (eDoc 36) em face de decisão (eDoc 31) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 19). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 14) que esta assim ementado:



    Apelações. Denúncia que imputou aos apelantes a prática dos crimes tipificados nos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06. Sentença condenatória. Recursos da defesa. PRELIMINAR. 1. Alegação de ilicitude da prova por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Situação não configurada. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos réus pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Não configuração de “bis in idem”. 3. Hipótese que não comporta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. 4. Sanções que não comportam alteração. Apelo de Chanlley improvido. Recurso de Eduardo parcialmente acolhido apenas para conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    A recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, LVI e LXIII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto á alegada violação ao art. 5º, XI e LVI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 14):



    Pois bem, tendo em conta que houve autorização para o ingresso no imóvel, não há que se falar em desrespeito ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Importa considerar que inexistem dados a abalar a credibilidade dos relatos dos agentes públicos no sentido de que a entrada no imóvel foi consentida. Pelo contrário, ao ser ouvida pela autoridade policial, a mãe do acusado Eduardo confirmou que permitiu o ingresso dos policiais (fls. 10). (grifei)



    No caso em exame, havendo autorização expressa da proprietária para o ingresso no imóvel — o qual, inclusive, não era habitado pelo ora recorrente —, não há que se falar em violação aos arts. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Ainda, para dissentir do Colegiado de origem - quanto a presença/ suficiência desta autorização —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    De outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5º, LXIII, da Carta Magna, por alegada ausência de aviso sobre o direito ao silêncio do corréu Eduardo eis que “é evidente o prejuízo suportado, pois a denúncia contra o recorrente foi lastreada unicamente na suposta confissão informal do corréu, sem que este fosse advertido previamente sobre o direito ao silêncio”, assim se manifestou o acórdão recorrido (eDoc 14):



    Por sua vez, Eduardo, que na fase policial limitara-se a dizer que é usuário de maconha há cerca de 2 anos e que ficou internado na Fundação Casa (fls. 14), perante o juízo (fls. 316 mídia audiovisual) confessou, parcialmente, os fatos. 



    Declarou que guardava a droga para a pessoa de “Roberto” em troca de um percentual (paga em drogas), alegando desconhecer o acusado Chanlley.



    Nesta senda, o acusado Chanlley, em juízo (fls. 316 mídia audiovisual), repeliu a imputação. Declarou que não conhecia o acusado Eduardo e a pessoa de “Roberto”, negando a prática do tráfico de drogas e o delito associativo. 



    Com efeito, o relato judicial do acusado Chanlley e a versão de Eduardo, naquilo que desbordam da imputação (notadamente ao isentar de responsabilidade o corréu), não convencem. Pouco verossímeis à luz das regras de experiência comum e sem apoio denso nos autos, não vingam, carecendo de pujança para dobrar a prova acusatória. (grifei)



    Nesse sentido, conforme exposto nos trechos transcritos, o corréu sequer afirmou conhecer o recorrente, de modo que não há qualquer imputação em seu desfavor. 



    Desse modo, constato que não houve utilização indevida de declarações do corréu que pudesse configurar violação ao direito ao silêncio, em prejuízo do ora recorrente. Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida no caso, tampouco qualquer afronta aos dispositivos constitucionais invocados.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente